Tribunal: TJDFT
Processo: 0748547-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748547-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: NEYLA DA SILVA BARBOSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Notifique-se ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal (art. 5o, I, da L. 13.300/16). Após, dê-se ciência à Exma. Sra. Procuradora-Geral do Distrito Federal (art. 5o, II). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 10 dias (art. 7o). Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES